Tribunal: CARF
Processo: 17546.000996/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS PARA ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros capítulos, expor preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não conheceu da impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve ser parcialmente conhecido, embora unicamente para realizar o controle de legalidade da referida decisão, a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONFIRMADA A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO INSTRUMENTO DE DEFESA ORIGINÁRIO DEVE SER MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA NÃO SE CONHECENDO QUALQUER OUTRA QUESTÃO.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido apresentada qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo, mantém-se a decisão a quo por seus próprios fundamentos, não sendo possível à instância superior o conhecimento de quaisquer outras temáticas do recurso voluntário, não tendo a fase litigiosa do procedimento sido tecnicamente instaurada, considerando-se não impugnada as matérias e não formada a lide tributária.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que suportada em recurso tempestivo e tenha sido instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação. Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a impugnação, por intempestividade, face a preclusão. Ausência de competência do CARF neste contexto competindo à unidade de origem realizar a análise da eventual decadência, caso requisitada em momento próprio a fazê-lo ou mesmo de ofício.
As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade, estando ausente este na impugnação, por interposição extemporânea, não se instaura a lide.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000996/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.337 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA ROSSI E ROSSI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL
APENAS PARA ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
QUE
RECONHECEU
A
INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros
capítulos, expor preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que
não conheceu da impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve
ser parcialmente conhecido, embora unicamente para realizar o controle de
legalidade da referida decisão, a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONFIRMADA
A
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DO
INSTRUMENTO DE DEFESA ORIGINÁRIO DEVE SER MANTIDA A
DECISÃO RECORRIDA NÃO SE CONHECENDO QUALQUER OUTRA
QUESTÃO.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido
apresentada qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo,
mantém-se a decisão a quo por seus próprios fundamentos, não sendo possível
à instância superior o conhecimento de quaisquer outras temáticas do recurso
voluntário, não tendo a fase litigiosa do procedimento sido tecnicamente
instaurada, considerando-se não impugnada as matérias e não formada a lide
tributária.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo,
desde que suportada em recurso tempestivo e tenha sido instaurado o litígio, o
que ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação. Incabível a
apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a
impugnação, por intempestividade, face a preclusão. Ausência de competência
do CARF neste contexto competindo à unidade de origem realizar a análise da
eventual decadência, caso requisitada em momento próprio a fazê-lo ou mesmo
de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000996/2007-73
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000996/2007-73

As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito
extrínseco de admissibilidade da tempestividade, estando ausente este na
impugnação, por interposição extemporânea, não se instaura a lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à matéria tempestividade da impugnação, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 297/325), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 289/290), proferida em 14/01/2008, da 8.a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo/SP II (DRJ/SPOII), que não conheceu à
impugnação (e-fls. 182; 183/184).
Do lançamento fiscal
O lançamento, constituído através de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
– NFLD, DEBCAD 37.036.952-1 (e-fls. 3/14; 41), integrado por Relatório Fiscal (e-fls. 15/21),
tendo o contribuinte sido notificado em 18/12/2006 (e-fl. 175; 181), trata de crédito lançado pela
fiscalização (competência 09/2004 – face a recepção do ARO – Aviso de Regularização de
Obra) correspondente às contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados (mão de obra empregada na obra de construção civil
matrícula 21.500.08220/76), sendo a parte patronal, a contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a Outras Entidades e Fundos/Terceiros (Salário
Educação, SESI, SENAI, SEBRAE e INCRA), lançadas por arbitramento (com base no CUB –
tabela de Custo Unitário Básico fornecida mensalmente pelo Sindicato da Indústria de
Construção Civil – SINDUSCON), mediante a aferição indireta da base de cálculo, conforme
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000996/2007-73

Relatório Fiscal, constando que não houve declaração em GFIP. O lançamento constituiu-se no
montante de R$ 514.766,33, consolidado em 14/12/2006.
O custo total da mão-de-obra foi obtido utilizando-se o valor da tabela CUB, de
acordo com o enquadramento no respectivo padrão, multiplicado pela área total construída,
aplicando percentuais de forma escalonada conforme ARO e DISO N.o 37318.002470/2006-48,
anexado ao relatório fiscal.
O crédito lançado encontra-se fundamentado na legislação constante do anexo
"Fundamentos Legais do Débito – FLD" e no Relatório Fiscal.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 183/184), apresentada intempestivamente em 03/01/2007
(e-fl. 182), foi apresentada pelo recorrente, nestes termos:

1) Em setembro de 2006 recebeu o Termo para Intimação e Apresentação de
Documentos (TIAD) referentes ao período de 10/1996 a 12/2002, referentes a Obra
matrícula 21.500.08220-76, assinado pelo Sr. Auditor Fiscal ar. Luiz Antonio Sales
(Doc. 2).

2) Em novembro/06, recebeu o Mandado de Procedimento Fiscal – Auditoria
Previdenciária – n.o 09338355F00, acompanhado de novo Termo de Intimação para
apresentação de Documentos – TIAD, solicitando esclarecimentos sobre (Doc. 3):
a) Documentos que deram origem aos lançamentos contábeis e
b) Valores Constantes do Balancete de Verificação conforme planilha
anexada ao TIAD

3) Tendo apresentado e colocado à disposição do Sr. Auditor Fiscal todos os
documentos contábeis solicitados além de informações adicionais e esclarecimentos
verbais e por escrito, conforme documentos e esclarecimentos que seguem nos anexos
numerados de 01 a 28 que passam a fazer parte da presente defesa, e que já foram
apresentados ao mesmo, necessários ao perfeito esclarecimento dos lançamentos
contábeis, objetos da presente notificação, vem manifestar sua não concordância com a
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito. Leve-se em consideração também que o
Sr. Auditor, além de desconsiderar nossa contabilidade, manifestando assim uma
interpretação puramente pessoal, subjetiva, o que não aceitamos, pois a escrituração
contábil foi efetuado de acordo com as normas e procedimentos contábeis previstos em
Lei e aceitos atualmente; seus livros encontram-se em perfeita ordem e devidamente
registrados nos Órgãos competentes. Desconsiderar a contabilidade, deve ou deveria ser
um procedimento embasado em fundamentos contábeis e plenamente justificados, o que
não ocorreu. Esclarece também que após solicitação da empresa e atendidos todos os
requisitos necessários, foi-nos expedido CND da obra que recebeu o n.o 075952005-
21037040 em 05 de julho de 2005, ocasião em que as contas da empresa foram
auditadas e consideradas adequadas.

4) Assim é a presente para requerer o cancelamento da mesma, ou se não,
protestar para apresentação de mais provas, pela juntada de novos documentos e a
prestação de novos esclarecimentos que se fizerem necessários no curso do processo
administrativo.
Da decisão de primeira instância
A primeira instância consigna, de modo resumido, que o contribuinte foi
cientificado da exigência em 18/12/2006, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 175), sendo o
prazo àquela época de 15 dias, a teor do art. 293, § 1.o, do RPS (redação anterior ao Decreto n.o
6.103/2007) e Portaria MPS n.o 520/2004 e a sua sucessora, a Portaria RFB n.o 10.875/2007,
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000996/2007-73

tendo iniciado em 19/12/2006 e encerrado em 02/01/2007, enquanto que a impugnação foi
protocolada em 03/01/2007 (e-fls. 182; 183/184), quando já vencido o prazo e a declaração
colacionada aos autos pelo contador da empresa (e-fl. 186), falando que esteve no dia do prazo
após o expediente do protocolo na agência do INSS não comprova qualquer fato impeditivo, não
tendo o condão de alterar o prazo regulamentar, ademais consignou que o recurso poderia ter
sido protocolado via correios na data correta e não foi feito, de modo que a impugnação foi tida
por intempestiva e se ponderou que o contencioso administrativo não chegou a ser instaurado por
ausência de impugnação tempestiva.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo postula reconhecer tempestiva a
impugnação para modificar a decisão de primeira instância e, no mérito, cancelar o lançamento
exonerando a recorrente de qualquer exação da matrícula CEI (atual CNO) n.o 21.500.08220-76.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Inconstitucionalidade do Depósito Prévio; b) Admissibilidade do Recurso Voluntário
e do Efeito Suspensivo; c) Tempestividade da Impugnação; d) Nulidade e Improcedência da
NFLD DEBCAD 37.036.952-1; e) Contribuições Devidas apuradas por aferição indireta –
Construção Civil; e f) Do Lançamento, do Arbitramento, da Decadência e/ou Prescrição na qual
se afirma que as obras foram encerradas em agosto de 2001, depois do que os trabalhadores
foram todos dispensados e o habite-se foi expedido em 19 de março de 2002.
Do Mandado de Segurança para apreciação do recurso voluntário
Não tendo o recurso voluntário sido direcionado ao CARF, em ato da unidade
lançadora responsável pelo domicílio fiscal do contribuinte (e-fls. 335/337), o sujeito passivo
impetrou mandado de segurança, tendo sido vitorioso na segurança no sentido de que compete ao
Egrégio Conselho se manifestar sob o recurso voluntário contra a decisão de inadmissibilidade
da impugnação, inclusive tendo o recurso voluntário efeito suspensivo até pronunciamento em
decisão terminativa/definitiva do CARF (e-fls. 338/344).
A decisão transitada em julgado relativa ao Mandado de Segurança n.o 0002853-
06.2008.4.03.6103 (2008.61.03.002853-0) foi proferida no Agravo Legal em Apelação/Reexame
Necessário n.o 0002853-06.2008.4.03.6103/SP (2008.61.03.002853-0/SP) 1, cuja ementa segue:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL.
I. O recurso não merece provimento, pois a decisão monocrática apreciou a lide em
conformidade com a legislação de regência e a jurisprudência desta Corte e do C. STJ.
II. Conforme evidenciado na decisão ora agravada, o artigo 33, do Decreto 70.235/72,
estabelece que "Da decisão (de primeira instância) caberá recurso voluntário, total ou
parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão". Já
o artigo 35, do referido Decreto, preceitua que "O recurso, mesmo perempto, será
encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção".
III. O recurso interposto pela impetrante (fls. 25/38), contra a decisão "que não
conheceu de sua impugnação protocolizada em 03.01.2007" deveria ter sido
encaminhado ao órgão de segunda instância, em função do quanto estabelecido no
artigo 35, do Decreto 70.235/72. É que a inteligência do artigo 35, do Decreto

1
Consulta realizada no portal da internet do Tribunal Regional Federal da 3.a Região
-
http://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000996/2007-73

70.235/72, conduz à conclusão de que a autoridade impetrada não possui competência
para fazer qualquer juízo em relação ao recurso voluntário interposto contra a sua
decisão, não sendo outra a razão pela qual o dispositivo determina que "o recurso,
mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância".
III. Tendo a impetrante interposto o recurso voluntário, deve ele ser encaminhado à
segunda instância, ficando a exigibilidade dos respectivos créditos tributários suspensa
até o término do contencioso administrativo.
IV. Agravo legal improvido.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos,
pois há regularidade formal, inclusive estando adequada a representação processual, a despeito
de que não cabe intimação ao advogado do contribuinte (Súmula CARF n.o 110)2, e apresenta-se
tempestivo (notificação em 22/02/2008, e-fl. 295, protocolo recursal em 17/03/2008, e-fl. 297),
tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
No entanto, o recurso voluntário não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade intrínsecos. O recurso é cabível com previsão no Decreto n.o 70.235, há interesse
recursal vez que o contribuinte não teve sucesso na DRJ, o recorrente detém legitimidade para
recorrer, mas, em contra fluxo, existe fato impeditivo e mesmo extintivo deste poder de recorrer
em relação a maior parte das matérias de defesa, ressalvando a preliminar de nulidade da decisão
de piso, considerando que a impugnação foi tida por intempestiva pelo juízo de piso e o recurso
deve guardar sintonia com o conteúdo decisório anterior.
Ora, a DRJ demonstrou que a impugnação era intempestiva e que, por isso, não
conhecia das matérias de defesa apresentadas pelo sujeito passivo, limitando-se a declarar a
extemporaneidade da impugnação.
Neste contexto, o recurso voluntário, dentre os vários capítulos arguidos pelo
contribuinte, pode ser conhecido unicamente na parte que trata do controle de legalidade da
decisão recorrida quanto à temática da tempestividade da impugnação.

2 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000996/2007-73

Se, eventualmente, os fundamentos quanto à intempestividade da impugnação
forem afastados, então, dar-se-á provimento parcial ao recurso e os autos retornam para a DRJ, a
fim de ser julgada a impugnação em sua totalidade. Essa medida, se for o caso, evitará supressão
de instância e respeitará a correta leitura do princípio do duplo grau do procedimento fiscal e da
integração da lei do processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235, de 1972) com a lei do
processo administrativo federal (Lei n.o 9.784, de 1999).
Afinal, em regra, a competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) circunscreve-se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de forma que, com raras
exceções, o Egrégio Conselho não pode apreciar matéria não deliberada pela DRJ.
Importante entender que uma questão de ordem pública suscitada pelo
contribuinte, tal como a decadência, ainda que não tratada pela primeira instância, poderia ser
analisada em acórdão de recurso voluntário sem que se caracterizasse supressão de instância,
todavia, para tal providência ocorrer seria necessário considerar que a fase litigiosa do
procedimento restasse instaurada ou, em outro prisma, seria preciso que a admissibilidade da
impugnação tivesse sido superada.
O fato do recurso voluntário do contribuinte superar parcialmente a
admissibilidade dele próprio (recurso voluntário) não faz instaurar a lide de per si; apenas
permite que seja controlada a legalidade da decisão de piso no que se refere a tempestividade, ou
não, da impugnação. Assim, controlará, inclusive, se foi ou não instaurado o litígio, já que a fase
litigiosa do procedimento só se efetiva com a impugnação tempestiva.
Neste diapasão, pontue-se que, face ao não conhecimento da impugnação pela
primeira instância, a única admissibilidade possível no recurso voluntário é o conhecimento da
temática sobre a legalidade, ou não, da declaração de intempestividade da impugnação.
Então, a admissibilidade do recurso voluntário do contribuinte é parcial, pois
nenhuma outra matéria pode ser enfrentada, enquanto não superado o óbice processual, sob pena
de se violar o princípio da dialeticidade, das regras de admissibilidade e deixar-se de considerar
adequadamente o âmbito recursal e a compreensão do momento correto de instauração da fase
litigiosa do procedimento fiscal. Não ocorre efeito translativo neste caso, vez que não houve
devolutividade sem superação da admissibilidade da impugnação.
Aliás, como a impugnação foi intempestiva, pode-se dizer que sequer o litígio foi
instaurado. Na apreciação do recurso voluntário em tela vai-se apenas analisar se essa conclusão
é certa ou errada. Será acertada se a intempestividade da impugnação for confirmada.
Logo, se for confirmada a intempestividade da impugnação, não será possível
conhecer da questão de ordem pública (decadência) invocada pelo contribuinte como ponto do
recurso voluntário e, doutro lado, se ele estiver correto será caso de provimento parcial para
anular o Acórdão da DRJ e os autos retornarem ao juízo de piso para julgamento.
Veja-se que tal conclusão de não instauração da lide, caso confirmada a
intempestividade da impugnação, é bastante sedimentada neste Egrégio Conselho, assim como
neste Colegiado que apreciou recentemente temática similar, conforme Acórdãos ns.o
2202-007.011, 2202-007.012, 2202-007.013, 2202-007.014, 2202-007.015, 2202-007.016,
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000996/2007-73

2202-007.017, 2202-007.018, 2202-007.019, todos de julho de 2020. Adicionalmente, cito os
precedentes abaixo:
Acórdão: 2202-005.810, datado de 04/12/2019 (Processo 19515.720683/2016-19)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS
PARA ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros capítulos,
expor preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não conheceu da
impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve ser parcialmente
conhecido, embora unicamente para realizar o controle de legalidade da referida
decisão, a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONFIRMADA A
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DO
INSTRUMENTO
DE
DEFESA
ORIGINÁRIO DEVE SER MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA NÃO SE
CONHECENDO QUALQUER OUTRA QUESTÃO.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido apresentada
qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo, mantém-se a decisão a quo
por seus próprios fundamentos, não sendo possível à instância superior o conhecimento
de quaisquer outras temáticas do recurso voluntário, não tendo a fase litigiosa do
procedimento sido tecnicamente instaurada, considerando-se não impugnada as matérias
e não formada a lide tributária.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que
instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação.
Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a
impugnação, por intempestividade, face a preclusão. Ausência de competência do
CARF neste contexto competindo à unidade de origem realizar a análise da eventual
decadência, caso requisitada em momento próprio a fazê-lo ou mesmo de ofício.
As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito extrínseco de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este na impugnação, por
interposição extemporânea, não se instaura a lide.
É assegurado ao contribuinte a interposição de impugnação no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da ciência do lançamento efetivado por via postal. É válida a ciência
da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário. Dicção da Súmula n.o 9 do CARF.

Acórdão: 9101-00.216, datado de 28/07/2009 (Processo 10880.001828/91-63)
RECURSO INTEMPESTIVO E DECADÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. A
intempestividade impede o conhecimento da peça recursal, inclusive para fins de se
suscitar decaído o direito do Fisco de efetuar o lançamento.

Acórdão: 1402-002.079, datado de 21/01/2016
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO.
PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de recurso voluntário quando considerada intempestiva a
apresentação da correspondente impugnação.

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000996/2007-73

Acórdão: 1302-003.222, datado de 21/11/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LIDE NÃO
INSTAURADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso voluntário, interposto contra decisão de primeira
instância que não conheceu da impugnação, por intempestiva. Caso em que não se
instaurou a fase litigiosa do processo administrativo.

Acórdão: 3202-001.018, datado de 26/11/2013
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que
instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação.
Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a
impugnação, por intempestividade.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA, POR INTEMPESTIVIDADE. LIMITES DA
MATÉRIA A SER APRECIADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
DE JULGAMENTO.
Cabe à Turma julgadora administrativa de segunda instância apreciar tão-somente a
matéria trazida no recurso voluntário relativa à tempestividade da impugnação, não
devendo ser conhecido o recurso na parte que extrapole a questão apreciada em primeira
instância.
Recurso voluntário conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso negado.

Acórdão: 1402-002.180, datado de 03/05/2016
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento e não suspende a exigibilidade do crédito tributário, salvo se
suscitada a tempestividade como preliminar.

Acórdão: 3301-006.119, datado de 21/05/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. INTEMPESTIVIDADE
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende
a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão, não sendo possível,
portanto, apresentar recurso voluntário.
Em acréscimo, a título argumentativo, a despeito de singelo distinguishing, cito os
seguintes precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão: 9202-007.615, datado de 26/02/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA.
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
A intempestividade afasta a possibilidade de apreciação da decadência, mesmo diante
do fato de se tratar de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser conhecida de
ofício.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000996/2007-73

Não se deve confundir a possibilidade de conhecimento de ofício de uma matéria não
suscitada pelas partes com a análise de tema desprovido de suporte em instrumento
jurídico, pois a interposição de recurso fora do prazo ocasiona o seu não conhecimento,
não havendo que se falar em análise do mérito.

Acórdão: 9202-007.472, datado de 29/01/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/1999 a 30/08/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO. SÚMULA 8 DO STF. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não conhecido o Recurso Voluntário por intempestividade, não há que se falar em
declaração de ofício da decadência, muito menos pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, mormente quando se trata de Súmula Vinculante do STF, de aplicação
obrigatória pela Autoridade Administrativa responsável pela execução do respectivo
crédito tributário.

De mais a mais, ad argumentandum tantum, observando a jurisprudência do
Colendo STJ3, a fim de buscar uma analogia segura para a questão, constato os seguintes
julgados nos quais a decisão de piso era intempestiva e o recurso tempestivo e se sustentou a
matéria de ordem pública, que não foi apreciada pela Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos ns.o 2 e 3/STJ).
2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa negativa
de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de
modo integral a controvérsia posta.
3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é
condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate
de questão de ordem pública.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.347.850/DF, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe
21/02/2019)

3 "O juízo de admissibilidade é prévio e prejudicial ao juízo de mérito, de modo que, não se ultrapassando o
primeiro, não se adentra no segundo. Assim, tendo em vista que o agravo interno sequer ultrapassou a
admissibilidade, pois não preencheu o requisito da tempestividade, é inviável qualquer pronunciamento sobre as
questões aventadas no reclamo, ainda que se tratem de matéria de ordem pública." (EDcl no AgInt no AREsp
1.056.566/SP, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000996/2007-73

ILEGITIMIDADE
DOS
SÓCIOS
DE
EMPRESA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APELAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada impossibilidade de
conhecimento de ofício da afirmada ilegitimidade dos sócios, tendo em vista a
intempestividade da apelação que serviu de instrumento para a apreciação da questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação e os
pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo grau de
jurisdição em decorrência do aspecto da profundidade do efeito devolutivo, esse
conhecimento está vinculado à presença do pressuposto de admissibilidade do recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de apelação, a
matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante não poderia ser conhecida,
porque não se ultrapassou sequer a fase de admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido.
(REsp 1.633.948/RS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)

Do ponto de vista das normas da Administração Tributária, que não são
vinculativas aos Conselheiros do CARF, mas entendo pertinente ao caso concreto, o Ato
Declaratório Normativo Cosit n.o 15, de 12 de julho de 1996, até a presente data não alterado,
nem modificado, já enunciava que a impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento. Veja-se:

Ato Declaratório Normativo Cosit n.o 15, de 12 de julho de 1996
Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de
decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional – Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, e nos arts. 15 e 21 do Decreto n.o
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1.o da Lei n.o 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o
prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Coordenador-Geral do Sistema de Tributação

Tem-se, ainda, que destacar que, nos moldes atuais, o Processo Administrativo
Fiscal foi instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, estando, hodiernamente, regulamentado
pelo Decreto n.o 7.574, de 2011, no qual consta que:

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000996/2007-73

Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto n.o 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
§ 1.o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à unidade indicada
no caput.
§ 2.o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifei)

Neste diapasão, limito-me a conhecer o recurso voluntário na parte que trata do
controle de legalidade da decisão recorrida quanto à temática da tempestividade da impugnação.
Se for confirmada a intempestividade, tem-se que compreender que a impugnação não terá
instaurado o contencioso fiscal propriamente dito.
Isto porque, o caso deve ser avaliado à luz das normas que regem o Processo
Administrativo Fiscal, instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual dispõe:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).

Portanto, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada a impugnação tempestiva, enquanto isto o recurso voluntário interposto, a tempo e
modo, objetivando, dentre outros capítulos, expor preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância que não conheceu da impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve ser
parcialmente conhecido, embora unicamente para realizar o controle de legalidade da referida
decisão, a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade, de igual modo, confirmando, ou não, a
instauração do litígio.
De mais a mais, observo que o disposto no art. 63, I, § 2.o, da Lei n.o 9.784, de
19994, confirma que o recurso fora do prazo não será conhecido, mas avança e diz que este não
conhecimento não impediria a Administração de rever de ofício o ato ilegal, salvo quando
houvesse preclusão para a administração.
Pois bem, para não deixar de enfrentar este ponto, assevero que entendo que tal
norma não se aplica ao caso concreto, pois, neste caso, penso que existe norma própria no
Decreto n.o 70.235, o que afasta a aplicação supletiva e/ou subsidiária da Lei n.o 9.784, de 1999.

4 Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: I - fora do prazo; § 2.o O não conhecimento do recurso
não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000996/2007-73

É que o Decreto n.o 70.235 prevê que a lide não é instaurada com impugnação
intempestiva, de modo que não poderia ensejar a manifestação de ofício do Colegiado, pois, sem
litígio instaurado, não há competência e não havendo competência haveria uma espécie de
preclusão para o Colegiado. Em regra, não há preclusão para autoridade julgadora, mas, na
hipótese, a ausência de competência se assemelha a preclusão citada na ressalva da norma em
referência.
A preclusão da impugnação enseja a não instauração da fase litigiosa do
procedimento fiscal, este é o ponto. A norma do art. 63, I, § 2.o, da Lei n.o 9.784, nesta situação,
portanto, destinar-se-ia a autoridade lançadora no domicílio fiscal de origem do contribuinte
(DRF), pois ela seria a competente para o pronunciamento5 e para a apreciação da DRF não há
preclusão.
Em acréscimo, importante dizer que como não estamos avançando para o mérito
propriamente dito e sendo a decadência uma matéria de mérito, não há, efetivamente, como
apreciar a matéria. Ora, se a impugnação não atende ao pressuposto legal para o seu próprio
conhecimento, de modo que não instaura a lide, o recurso voluntário deve caminhar com a
mesma premissa preclusiva.
Some-se a isto a observação de que este último debate, com pequeno
distinguishing, esteve presente em outro julgamento deste Colegiado, com outra composição, no
âmbito do Acórdão n.o 2202-003.676. Ademais, com similitude fática, este Colegiado apreciou
outra situação similar a destes autos no Acórdão n.o 2202-005.810, sendo a tese ora delineada a
vencedora.
Em continuidade, considerando o disposto no art. 63, II, § 1.o, da Lei n.o 9.784, de
19996, que reza que deve ser indicada a autoridade competente ou, em outras palavras, que se
deve indicar o caminho para solucionar o impasse processual já que afirmo que a impugnação é
intempestiva e pondero não ser este Colegiado o competente para apreciar de ofício o controle de
legalidade sobre a matéria de ordem pública (decadência), entendo por bem esclarecer como se
resolve, ao meu aviso, a problemática da competência em espécie e, neste âmbito, o exercício do
controle de legalidade sobre a decadência.
Ainda que não conhecido o recurso voluntário em outros aspectos, caso também a
preliminar de questionamento da intempestividade da impugnação não seja vencedora, entendo
por bem consignar que a temática da decadência pode ser deduzida pelo contribuinte diretamente
na unidade de seu domicílio fiscal (DRF), isto porque incumbe à autoridade da Administração
Tributária da unidade do domicílio fiscal, inclusive de ofício, analisar, a qualquer tempo, questão
de ordem pública como a decadência, especialmente quando não apreciada no contencioso
administrativo fiscal, por não ter sido instaurado o litígio. Esta autoridade fiscal é a competente
para solução da decadência na lide não instaurada, a qual não pode ser conhecida, sequer de
ofício, para o excepcional contexto descortinado.

5 Caso o litígio tivesse sido instaurado – mas não é o caso –, adianto que meu entendimento é que poderia ser
conhecida a matéria até mesmo de ofício.
6 Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: I - fora do prazo; II - perante órgão incompetente; § 1.o
Na hipótese do inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para
recurso.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000996/2007-73

Veja-se que o art. 290 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME n.o 284, de 2020, disciplina que "Art. 290. Às
Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar, no âmbito da
respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de trabalho pela SRRF, as
atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de recuperação e garantia
do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de
ofício, de atendimento e orientação ao cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e
repressão", de modo que pode revisar de ofício os créditos tributários lançados.
De igual modo, o inciso IV do art. 308 do mesmo Regimento Interno dispõe que
compete às Divisões de Fiscalização (Difis) gerir e executar “a revisão de ofício dos créditos
tributários lançados”.
Aliás, a Lei n.o 11.457, de 2007, que dispõe sobre a Administração Tributária
Federal, prevê amplo direito de petição ao jurisdicionado, conforme disciplinamento no art. 45
do citado diploma legal, dispondo que: "As repartições da Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverão, durante seu horário regular de funcionamento, (...) receber requerimentos e
petições." Ademais, o art. 24 do mesmo diploma legal prevê prazo para resposta, ainda que se
cuide de prazo impróprio.
O sobredito Regimento Interno enuncia que:
Art. 301. Aos Centros de Atendimento ao Contribuinte (CAC) compete gerir e executar
as atividades de atendimento presencial e orientação ao cidadão.
Art. 328. Às Agências da Receita Federal do Brasil (ARF) e aos Postos de Atendimento
da Receita Federal do Brasil (Posto) compete gerir e executar as atividades de
atendimento presencial e de orientação ao cidadão. Parágrafo único. As atividades de
atendimento e orientação ao cidadão deverão ser executadas por qualquer unidade de
atendimento, independentemente da sua jurisdição.
Art. 329. Nas localidades onde houver somente uma unidade da RFB, esta deverá
prestar atendimento de serviço de qualquer natureza.
Lado outro, em complemento aos dispositivos acima, a Portaria RFB n.o 4.107, de
30 de julho de 2020, dispondo sobre a instituição, a estruturação e o funcionamento dos Postos
de Atendimento da Receita Federal do Brasil, estabelece que: "Art. 4.o Compete aos Postos de
Atendimento executar as seguintes atividades de atendimento ao cidadão: (...) II - recepção de
documentos, arquivos digitais, solicitações, manifestações e recursos, e a formalização dos
processos administrativos necessários ao tratamento das demandas".
Registre-se, outrossim, que o art. 53 da Lei 11.941, de 2009, disciplina que a
prescrição dos créditos tributários pode ser reconhecida de ofício pela autoridade administrativa.
Neste caso, entendo que o enunciado para ter sua máxima eficácia e carga normativa se
pronuncia abarcando a decadência, ainda que não haja a expressa menção.
O parágrafo único do referido art. 53 da Lei 11.941, por sua vez, dispõe que o
reconhecimento de ofício a que se refere o caput aplica-se inclusive às contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
às contribuições instituídas a título de substituição e às contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000996/2007-73

No mesmo sentido caminha o Parecer Normativo COSIT n.o 8, de 2014, bem
como o Parecer Normativo COSIT/RFB n.o 2, de 2016, indicando-se a unidade de origem como
competente para verificar de ofício aspecto relativo a decadência.
Por fim, sendo a decadência causa de extinção do crédito tributário (CTN, art.
156, V), a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu no seu chamado “PRDI”
(Pedido de Revisão de Dívida Inscrita) o referido instituto como um dos admissíveis de
verificação na reanálise dos requisitos de certeza e de exigibilidade dos débitos de natureza
tributária, no controle de legalidade dos débitos que lhe são encaminhados para inscrição em
dívida ativa da União. Logo, até mesmo na fase de inscrição da dívida, se fosse o caso, o
contribuinte poderia rever a questão da decadência, ou qualquer outra matéria de ordem pública.
A questão, respeitosamente, é observar a competência correta no momento
próprio e entender que a integração do processo administrativo federal (Lei 9.784, art. 697) e do
novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, art. 158) com o Processo Administrativo Fiscal
(Decreto 70.235) deve ser supletiva e/ou subsidiária, então como há norma específica a impor a
não instauração da lide com impugnação intempestiva, entendo por bem respeitar a questão da
Competência, vez que a competência também é matéria de ordem pública e pressuposto
antecedente. Em suma, a unidade de origem será a competente. Em suma, a unidade de origem
será a competente.
De certo modo, este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais em
acórdão com ementa já transcrita (Acórdão n.o 9202-007.472, datado de 29/01/2019).
No caso concreto noticiado para este Colegiado como matéria de ordem pública
(decadência) a questão é que faltará competência para enfrentar a temática se for
confirmada a intempestividade da impugnação na apreciação que cabe do recurso
voluntário, vez que a circunstância caracterizará tecnicamente a não instauração da fase litigiosa
do procedimento, na forma de pontos específicos do Decreto n.o 70.235 e de seu regulamento
(Decreto 7.574).
Logo, conheço apenas parcialmente o Recurso Voluntário, o qual possui efeito
suspensivo até a decisão se tornar definitiva, tão-somente para apreciar a correção, ou não, da
decisão de piso que considera não instaurada a fase litigiosa do procedimento por
intempestividade da impugnação.
Mérito
Após exame de admissibilidade, com conhecimento parcial do recurso voluntário,
faz-se mister analisar o capítulo do recurso voluntário que trata da (in)tempestividade da
impugnação, para apreciar tão somente se a impugnação foi, ou não, intempestiva, a fim de
exercer o controle de legalidade da decisão de primeira instância. Esse é o mérito da análise; o
que não se confunde com o mérito propriamente dito.

7 Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas
subsidiariamente os preceitos desta Lei.
8 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000996/2007-73

- Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não conheceu
da impugnação, sob fundamento de intempestividade. Investigação sobre a instauração, ou
não, da fase litigiosa do procedimento fiscal
Pois bem. As provas dos autos apontam para a correção do procedimento e da
aplicação do direito efetivado pela DRJ, haja vista que a ciência do lançamento ocorreu em
18/12/2006 (e-fl. 175), iniciando-se o termo em 19/12/2006 e encerrando-se o prazo para
impugnar em 02/01/2007, na forma do art. 293, § 1.o, do Regulamento da Previdência Social,
que regulava o procedimento à época, enquanto a impugnação só veio à lume no dia 03/01/2007
(e-fls. 182; 183/184), isto é, após encerrado o prazo para impugnar, não havendo dúvidas quanto
a extemporaneidade da impugnação.
Ademais, a alegação de que houve comparecimento na Repartição do INSS no dia
02/01/2007, conforme declaração de comparecimento solicitada pelo Contador da empresa e
emitida por servidor público, após horário de protocolo da agência, não é eficaz e suficiente para
prorrogar o prazo de protocolo (e-fl. 186).
Aliás, como bem registrou a decisão de piso, poderia o recorrente ter efetivado o
protocolo via Correios e evitado o ônus da intempestividade, mas não o fez.
Lado outro, a declaração não comprova, por exemplo, que o recurso estivesse
pronto e confeccionado naquela data.
Por conseguinte, comprovado nos autos o protocolo a destempo da impugnação,
sem que tenha sido apresentado qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo válido
e eficaz, legitimamente previsto na regulamentação que rege o procedimento, para justificar o
protocolo no termo final dentro do horário protocolar, mantém-se a decisão a quo por seus
próprios fundamentos, não sendo possível à instância superior o conhecimento de quaisquer
outras temáticas do recurso voluntário em razão de tecnicamente não ter sido instaurada a fase
litigiosa do procedimento fiscal, tampouco devolvida ao CARF as demais matérias não
apreciadas pela primeira instância.
As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, por força de lei e atos normativos, logo, estando ausente este,
por interposição extemporânea, é acertada a decisão da DRJ que não conhece da defesa
intempestiva e, assim, tem-se por não instaurada a lide.
Considerando o até aqui esposado, entendo pela manutenção do julgamento da
DRJ por não merecer quaisquer reparos, logo não resta instaurada a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço parcialmente do recurso voluntário para analisar apenas a temática da
intempestividade da impugnação, deixando de conhecer as demais matérias, e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000996/2007-73

Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso, apreciando apenas a preliminar de
tempestividade da impugnação, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital